Tribunal: TJMT
Processo: 1013287-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013287-59.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (EMBARGADO), CLAUDIO JOSE SCARIOTE - CPF: 488.755.541-53 (EMBARGADO), CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA - CNPJ: 00.528.286/0001-82 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WAGNER SANTOS COSTA - CPF: 021.459.751-28 (ADVOGADO), ANDRE VINICIO LONGA - CPF: 045.499.141-06 (ADVOGADO), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (EMBARGADO), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (EMBARGANTE), CLAUDIO JOSE SCARIOTE - CPF: 488.755.541-53 (EMBARGANTE), WAGNER SANTOS COSTA - CPF: 021.459.751-28 (ADVOGADO), CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA - CNPJ: 00.528.286/0001-82 (EMBARGANTE), ANDRE VINICIO LONGA - CPF: 045.499.141-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil.
Embargos de declaração em agravo de instrumento
. Prejudicialidade de agravo interno
. Inexistência de vícios. Embargos rejeitados
.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT que, ao julgar agravo de instrumento interposto em ação popular, negou provimento ao recurso e revogou a tutela de urgência anteriormente concedida, referente à aquisição de erva-mate prevista na Ata de Registro de Preços n. 13/2025. O embargante sustenta a existência de contradição, omissões e erro de procedimento, além de pleitear o prequestionamento de diversos dispositivos legais.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se há contradição no acórdão quanto à revogação da tutela de urgência e ao julgamento do agravo interno; (
ii
) estabelecer se houve omissão por ausência de apreciação do agravo interno e dos fundamentos da parte; e (
iii
) determinar se é cabível o prequestionamento dos dispositivos legais apontados.

III. Razões de decidir

3.

A decisão embargada aplica corretamente o princípio da prejudicialidade, ao reconhecer que o julgamento de mérito do agravo de instrumento tornou prejudicado o agravo interno interposto pelo Município, tornando desnecessário seu exame.

4.
A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que o julgamento do recurso principal prejudica recurso incidental que versa sobre questão preliminar.

5.
O acórdão enfrentou de forma adequada todos os fundamentos relevantes, não havendo omissão quanto à dialeticidade, vigência de decretos de contingenciamento ou alegação de sobrepreço.

6.
A jurisprudência é pacífica quanto à inexistência de dever de o julgador rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente.

7.
O recurso revela mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

8.
Consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais invocados, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos tenham sido rejeitados.

IV. Dispositivo.

9
.
Embargos de declaração rejeitados
.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015,
arts
. 300, 1.022 e 1.025; LINDB, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1034638-25.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 31.03.2025;
TJMT, ED n. 1007812-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 26.07.2024; TJMT, N.U 1027548-63.2024.8.11.0000, j. 23.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos

e
m face do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do Agravo de Instrumento n.
1013287-59.2025.8.11.0000
, interposto contra a decisão do
Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos da ação popular n. 1003998-76.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à suspensão do item 167 da Ata de Registro de Preços n. 13/2025, concernente à previsão de aquisição de 700 unidades de erva-mate para chimarrão (
Ilex

paraguariensis
), ao custo total de R$ 21.875,00 (vinte e um mil oitocentos e setenta e cinco reais).

O embargante alega, em síntese, a existência de: (i) contradição, pois o acórdão negou provimento ao seu recurso e, ao mesmo tempo, revogou a tutela anteriormente concedida, o que seria objeto do agravo interno interposto pelo Município; (
ii
) omissão por erro de procedimento, por não ter julgado o agravo interno municipal, configurando supressão de instância; e (
iii
) omissão por não enfrentar a preliminar de ofensa à dialeticidade arguida em contrarrazões ao agravo interno, bem como por não se manifestar sobre a vigência dos decretos de contingenciamento à luz da LINDB e sobre a alegação de sobrepreço.

Por fim, requer o prequestionamento de diversos dispositivos legais.

O Centro de Distribuição e Comércio de Produtos Alimentícios Quatro Amigos
LTDA
apresentou resposta aos embargos
,
pugnando pela rejeição do recurso por se tratar de mero inconformismo

(I
d
317897853).

O Município de Sapezal também apresentou, sustentando a inexistência de vícios no julgado e argumentando que o agravo interno restou prejudicado pelo julgamento de mérito do agravo de instrumento principal

contrarrazões (I
d
321776872)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A análise dos presentes embargos revela que não se encontram presentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que autorizam a interposição do recurso declaratório.

Os embargos de declaração constituem recurso de natureza excepcional, destinado exclusivamente ao saneamento de vícios específicos da decisão judicial, quais sejam: obscuridade, contradição ou omissão.

O acordão foi ementado com o seguinte teor – Id
312626894
:

Ementa: Direito administrativo. Agravo de instrumento. Licitação. Ata de registro de preços. Tutela de urgência indeferida. Ausência de lesividade comprovada. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por cidadão contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação popular ajuizada com o objetivo de suspender item constante da Ata de Registro de Preços n. 13/2025, referente à aquisição de 700 unidades de erva-mate para chimarrão, ao custo de R$ 21.875,00. O agravante alegou risco ao interesse público e à moralidade administrativa diante da inclusão do item em contexto de contingenciamento orçamentário. O juízo de origem entendeu pela ausência de lesividade concreta ou iminente ao erário, indeferindo a medida liminar. Os agravados sustentam a legalidade da contratação e a inexistência de mácula no certame.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o beneficiário do certame licitatório ostenta legitimidade para figurar no polo passivo da ação popular; e (
ii
) estabelecer se a mera previsão de aquisição de produto em Ata de Registro de Preços, desacompanhada de comprovação de lesividade concreta ou risco iminente, autoriza a concessão de tutela de urgência em sede de ação popular.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência e o art. 6o da Lei no 4.717/1965 autorizam a inclusão, no polo passivo da ação popular, dos beneficiários diretos do ato impugnado, independentemente da prática de conduta dolosa ou culposa.

4. A Ata de Registro de Preços não impõe obrigação imediata de aquisição, sendo instrumento de planejamento administrativo previsto no art. 83 da Lei no 14.133/2021.

5. A concessão de tutela de urgência em ação popular exige demonstração, ainda que sumária, de plausibilidade do direito invocado e risco concreto de lesão ao erário ou à moralidade administrativa, nos termos do art. 300 do CPC e art. 5o, LXXIII, da CF.

6. A alegação genérica de desvio de finalidade ou imoralidade administrativa, sem prova mínima da ocorrência de superfaturamento ou ausência de interesse público, não é suficiente para justificar a medida pleiteada.

7. A justificativa apresentada pela Administração Pública – de que a aquisição reflete práticas culturais locais e que o preço ofertado se encontra abaixo do valor de referência – afasta, no caso concreto, a alegação de lesividade ao erário.

IV. Dispositivo e tese.

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIII; CPC, art. 300; Lei no 4.717/1965, art. 6o; Lei no 14.133/2021, art. 83.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.389.434/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
26/09/2017; STJ,
AREsp
1.408.660/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 16/08/2022; TJMT, N.U 1013757-90.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 25/07/2025.

O embargante alega contradição no fato de o acórdão ter negado provimento ao seu agravo de instrumento e, ao mesmo tempo, revogado a tutela anteriormente concedida, o que seria objeto do agravo interno interposto pelo Município.

Não há contradição alguma. O que ocorreu foi a aplicação do princípio da prejudicialidade.
O
agravo interno foi interposto pelo Município contra a decisão monocrática que concedeu a tutela de urgência.

Posteriormente, ao analisar o mérito do agravo de instrumento principal, a Turma Julgadora examinou de forma exauriente os requisitos da tutela de urgência (art. 300 do CPC) e concluiu por sua ausência.

Assim, com a decisão de mérito do agravo de instrumento, o agravo interno restou prejudicado, perdendo seu objeto, sendo desnecessário seu julgamento em separado.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal:

Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso, ante a perda superveniente do seu objeto. (N.U 1034638-25.2024.8.11.0000, Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/03/2025)

Pelas mesmas razões expostas acima, não há que se falar em omissão ou erro de procedimento por falta de julgamento expresso do agravo interno.

Tendo sido o recurso prejudicado pela análise do mérito do agravo de instrumento, seu julgamento em separado tornou-se desnecessário. O acórdão tratou da matéria de fundo de forma completa, não havendo qualquer nulidade a ser declarada.

O
julgamento do recurso principal torna prejudicado o recurso incidental que versa sobre questão preliminar ou incidental. Trata-se de aplicação do princípio da prejudicialidade, corolário da economia processual, que visa evitar decisões inúteis ou contraditórias.

O embargante alega que o acórdão não enfrentou todos os seus argumentos, em especial a preliminar de ofensa à dialeticidade arguida em face do agravo interno, bem como não se manifestou sobre a vigência dos decretos de contingenciamento à luz da LINDB e sobre a alegação de sobrepreço.

Contudo, o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os pontos levantados pelas partes, bastando que sua decisão seja devidamente fundamentada, o que ocorreu no caso em tela.

A preliminar de ofensa à dialeticidade arguida em face do agravo interno também restou prejudicada. Uma vez que o recurso principal foi julgado em seu mérito, a análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso acessório perdeu sua relevância.

Quanto à questão do contingenciamento, o acórdão enfrentou expressamente a matéria, consignando que o Município esclareceu que a contingência de gastos invocada pelo agravante vigorou até o exercício de 2024, ou seja, a norma seria limitada ao exercício daquele ano, não se aplicando, portanto, ao exercício atual.

A insistência do embargante na aplicação do art. 2o da LINDB não revela uma omissão, mas sim uma discordância quanto ao mérito da interpretação dada pelo colegiado, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

No que tange à alegação de sobrepreço, o acórdão também abordou a questão, afirmando que o Centro de Distribuição e Comércio de Produtos Alimentícios Quatro Amigos LTDA demonstrou que o valor ofertado (R$ 31,25) estava abaixo do valor de balizamento (R$ 31,86), não havendo, portanto, indícios concretos de sobrepreço.

Fica claro, portanto, que o acórdão embargado foi solidamente fundamentado, tendo analisado todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, em especial a ausência de demonstração de lesividade concreta ou iminente ao erário, requisito indispensável para a concessão da tutela em Ação Popular.

Por fim, quanto ao prequestionamento, consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais e constitucionais mencionados pelo embargante, para os fins do art. 1.025 do CPC, ainda que os presentes embargos sejam rejeitados.

Nesse sentido:

Quanto ao prequestionamento, a matéria foi devidamente enfrentada, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

(N.U 1027548-63.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.4.2025).

Não se prestam ao reexame do mérito da causa nem à modificação substancial do julgado.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal para rediscussão do mérito, ainda que sob o fundamento de sanar supostos vícios de fundamentação.

A propósito:

Os Embargos de Declaração visam à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão, conforme previsão do art. 1.022 do CPC, não sendo meio idôneo para rediscutir matéria fática e jurídica já decidida. Recurso conhecido e desprovido. Embargos de Declaração
rejeitados. (TJMT, ED n. 1007812-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.7.2024)

O acórdão embargado enfrentou todas as questões suscitadas pelas partes de forma clara e fundamentada, não apresentando qualquer dos vícios que autorizam a oposição de embargos declaratórios.

As alegações formuladas revelam inconformismo com o resultado do julgamento, o que não constitui fundamento idôneo para o recurso.

Assim, não havendo contradição a ser sanada, os embargos de declaração não merecem acolhimento.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025